Tribunal: TCU
Processo: 030.172/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9977/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 030.172/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adriana Muradas Girardi (CPF XXX.071.650-XX); Aline Leal Ferreira (CPF XXX.463.760-XX); Francine Morais da Silva (CPF XXX.077.760-XX); Joao Francisco Silva da Silveira (CPF XXX.685.250-XX); Jose Augusto Batista Saccilotto (CPF XXX.131.410-XX); Liane Sueli Silva La Roque (CPF XXX.864.060-XX); Michele Silva Mena Barreto (CPF XXX.146.750-XX); Pamela Bonacina da Cruz (CPF XXX.184.420-XX); Paula Tais Moura Pacheco (CPF XXX.523.050-XX) e Priscila Vargas Cordova (CPF XXX.067.560-XX). 1.3. Unidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.